Tribunal: TJMT
Processo: 1020310-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020310-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE JESUS PROENCA - CPF: 452.088.161-72 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020310-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1020310-87.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria José de Jesus Proença

Recorrido
:
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BOLETO
NÃO COMPENSADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020310-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1020310-87.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria José de Jesus Proença

Recorrido
:
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maria José de Jesus Proença.

Ação:
de

Indenização Por Danos Morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá
– MT.

Sentença
(Id.

240128199
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a autora realizou o pagamento atrasado, assumindo o risco de que o valor não fosse devidamente repassado ao credor
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

240126800
): requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 240126805): defende a manutenção da sentença em sua integralidade e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020310-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1020310-87.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria José de Jesus Proença

Recorrido
:
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e proposta por
Maria José de Jesus Proença em
face de
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.,
em razão de falha na prestação de serviço, diante da não compensação de boleto pago.

Da narrativa dos fatos a autora sustenta que em janeiro/2024, ao tentar obter o boleto da parcela de número 29(vinte e nove) de seu financiamento, foi impedida em razão de suposta inadimplência da parcela de número 28(vinte e oito).

Alega que ao entrar em contato com a empresa Yamaha, foi informada de que não foi identificado no sistema o efetivo pagamento do boleto, mas que havia sido confirmado pelo banco recorrido o recebimento do valor referente à parcela de número 28(vinte e oito), não sendo apenas repassado para a Yamaha, sugerindo a autora que procurasse a agência onde realizou o pagamento.

No caso dos autos, restou incontroverso que em 29/12/2023, a autora realizou o pagamento do boleto, com vencimento em 28/12/2023, conforme comprovante em (Id. 240128170), e que não houve a devida compensação do pagamento.

A
instituição financeira por sua vez, sustentou que o boleto discutido nos autos foi emitido pelo banco Itaú e possuía vencimento em 28/12/2023, relata que os boletos possuem uma informação de não recebimento anterior ou após o vencimento.

Porém, em que pese a alegação do banco de que a autora contrariou a orientação do próprio boleto, de acordo com a cédula de crédito bancário apresentada em Id. 240128192 há uma cláusula autorizando a contratante liquidar antecipadamente os valores devidos, e em caso de inadimplência, a autora ficará sujeita a possíveis encargos pelo tempo que esta perdurar, não havendo nenhuma informação sobre o risco de não compensação de boleto.

Além disso, importante ressaltar que
conforme relatório apresentado pelo recorrido é possível verificar o recebimento de (seis) parcelas com o pagamento feito fora do prazo.

Assim, configurada a falha na prestação de serviço, tendo em vista que a instituição bancária recebeu o pagamento, mas não deu baixa no boleto pago.

Ademais, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar. É o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido
, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão no 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

No mesmo sentido, os seguintes julgados em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. PAGAMENTO NÃO COMPENSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DA TOTALIDADE DA DÍVIDA EM RAZÃO DO VENCIMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1015381-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)”.

“RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO COMPENSADO PELO BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ACOLHIDA. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A instituição financeira que inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito quitado (boleto pago), age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.(N.U 1048419-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)”

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da não compensação de boleto efetivamente pago, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento,
para DECLARAR a inexistência do débito objeto da demanda,
bem como pagar a quantia de
R
$
1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, em favor da autora recorrente, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir data da citação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024